Tribunal: TJBA
Processo: 8018782-93.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018782-93.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: WESLEY OLIVEIRA SILVA e outros Advogado(s): JAVAN DE MELO SENNA IMPETRADO: Juiz da Vara do Juri de Vitória da Conquista e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONTEMPORANEIDADE PRESENTE. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva de paciente denunciado como mandante de homicídio qualificado, praticado em concurso de agentes, sob alegação de ausência de fundamentação idônea, inexistência de indícios de autoria, ilicitude da prova, excesso de prazo na formação da culpa, ausência de contemporaneidade e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Narra a denúncia, no bojo da ação penal nº 8018076-69.2023.8.05.0274, os seguintes fatos: “Os denunciados, agindo em concurso e previamente ajustados entre si, no dia 10 de julho de 2022, por volta das 21h30, em via pública, na avenida Itabuna, bairro Brasil, nesta cidade, desferiram, com evidente intenção de matar, disparos de arma de fogo em DANILO NERIS NOVAES, produzindo-lhe lesões corporais, as quais, pela natureza e sede, foram a causa eficiente da sua morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 35/38, ID MP 776939e. Consta dos autos que, momentos antes do crime, LUCAS, primeiro denunciado, pegou a motocicleta Honda CG 125 FAN, cor roxa, placa policial OLG-6092, emprestada de Jeferson Rodrigues da Silva, para se encontrar com o segundo denunciado, IURI, o qual marcou um encontro com a vítima. Ato contínuo, LUCAS, conduzindo a motocicleta, e IURI, na garupa, encontraram com a vítima, momento em que IURI desceu e efetuou diversos disparos na vítima, matando-a. Em seguida, ambos evadiram do local na citada motocicleta. O crime foi cometido a mando do acusado WESLEY, que é traficante de drogas no bairro, pois, a vítima estava devendo a ele mais de R$ 2.000,00 reais. Motivação torpe, portanto. Os disparos foram efetuados de inopino e sem discussão prévia, impossibilitando qualquer chance de defesa para a vítima. O denunciado, com a conduta supracitada, infringiu a norma penal sancionadora insculpida no art. 121, § 2°, I e IV c/c art. 29, do CP, com incidência do art. 1º, I, da Lei Federal 8.072/1990, razão pela qual se requer a sua citação para apresentarem defesa escrita, no prazo de 10 dias, pena de ser-lhes nomeado defensor dativo, bem como para acompanharem este processo até final julgamento, quando serão condenados pelo Tribunal do Júri desta comarca.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível, em habeas corpus, analisar a alegada ilicitude da prova e ausência de indícios de autoria; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa; e (iv) verificar a contemporaneidade da medida e a adequação de cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A via do habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado de alegações relativas à ilicitude de prova e negativa de autoria. 4. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta do delito, no modus operandi e na necessidade de garantia da ordem pública, e embasada pelo laudo cadavérico e declarações das testemunhas. 5. A existência de indícios de autoria e materialidade são suficientes para a decretação da custódia cautelar, não sendo exigida prova exauriente nesta fase. 6. O excesso de prazo deve ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não se limitando a critério aritmético. 7. A tramitação processual revela regularidade, sem desídia estatal, considerando a complexidade do feito e a pluralidade de réus. 8. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência dos requisitos cautelares, não se restringindo à data do fato delituoso. 9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do agente. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: “A análise de ilicitude de prova e negativa de autoria é incompatível com a via estreita do habeas corpus quando demanda revolvimento fático-probatório.” “A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.” “O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.” “A contemporaneidade da prisão preventiva subsiste enquanto presentes os requisitos cautelares, ainda que distante a data do fato.” “Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII e XXXVIII; CP, art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 29; Lei 8.072/1990, art. 1º, I; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 715.127/CE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 08.03.2022; STJ, AgRg no HC 877.581/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 6ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, HC 427.154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg no HC 756.968/MT, 5ª Turma, j. 14.11.2022; STJ, AgRg no RHC 181.206/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 30.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8018782-93.2026.8.05.0000, em que figuram como impetrante JAVAN DE MELO SENNA (OAB/BA N°38.350) e como paciente WESLEY OLIVEIRA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em VOTO no sentido de CONHECER EM PARTE, e na parte conhecida, DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Desa. Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 14.4